Tribunal: TJDFT
Processo: 0758409-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCABÍVEL A COBRANÇA DE PARTE DO CUSTEIO DO AUXÍLIO-CRECHE DO BENEFICIÁRIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA EXTENSÃO DO PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR EM RELAÇÃO AOS DEPENDENTES COM IDADE SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS DE IDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar ilegal os descontos cota-parte do contracheque do autor em relação ao auxílio pré-escolar; condenar a parte requerida a efetuar a devolução dos valores descontados dos vencimentos do requerente, de dezembro de 2015 a novembro de 2019, no montante de R$ 2.360,70 (dois mil, trezentos e sessenta reais e setenta centavos) acrescidas de eventuais parcelas descontadas no curso do presente processo; condenar a parte requerido ao pagamento das parcelas de auxílio pré-escolar do período de julho a dezembro de 2016, referente ao filho João Vitor, no valor de R$ 1.926,00 (um mil, novecentos e vinte e seis reais); determinar ao réu que mantenha o auxílio pré-escolar dependente Artur, após este completar seis anos de idade, em relação aos meses de outubro a dezembro de 2020.
2. O recorrente alega que o Decreto n.o 977/1993 da Presidência da República não inovou na ordem jurídica ao estabelecer a cota-parte do servidor para o custeio do benefício, apenas especificou com maiores detalhes como seria prestada a assistência pré-escolar, principalmente nos aspectos procedimentais, ou seja, os critérios que devem ser obedecidos. Aponta que o dever de atendimento de crianças menores de 6 (seis) anos em creches e pré-escolas não é exclusivo do Estado, e inclui a família também. Descreve as alterações do inciso IV do artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual passar a prever o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade. Assevera a alteração do artigo 29 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96) e a previsão de educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade. Requer a improcedência da demanda.
3. O Auxílio Creche e Pré-Escola, consoante entendimento sedimentado pelo STJ, não revela acréscimo patrimonial, mas, sim, indenização pelas despesas inerentes ao artigo 208, inciso IV, da CRFB, e ao artigo 54, inciso IV, da Lei n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA). Nesse sentido: STJ - AgRg no REsp 1079212/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009; TJDFT - Acórdão n.1080219, 07335693820178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 12/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Com efeito, o custeio de parte do Benefício Auxílio Creche e Pré-Escola pelo servidor acarreta a transferência de ônus estatal e, ainda, sem previsão em lei estabelecida pelo Poder Legislativo.
5. Ressalta-se que, de acordo com o artigo 21, inciso XIV, da CRFB, compete privativamente à União legislar sobre a organização e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Precedente: (Acórdão n.1035475, 20160110160079ACJ, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 03/08/2017. Pág.: 446/449); (Acórdão n.1158009, 070005977201t98079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Incabíveis, portanto, os descontos realizados no vencimento do servidor a título de participação no custeio de assistência pré-escolar, devendo ser mantida a sentença nessa parte. Nesse sentido: Acórdão 1187968, 07070176520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019.
7. Lado outro, embora a Resolução CNE/CEB n.o 2/2018 estipule para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental a idade mínima de 6 (seis) anos completados até o dia 31 de março do ano da matrícula, a extensão do pagamento da assistência pré-escolar aos dependentes com mais de 6 (seis) anos necessitaria de previsão legal, o que não se verifica no caso.
8. Ressalta-se a inocorrência de prejuízo ao ensino das crianças no caso, pois, conforme os ditames do §2o do artigo 4o da Resolução CNE/CEB n.o 2/2018, as crianças que completarem 6 (seis) anos após 31 de março deverão ser matriculadas na pré-escola, ou seja, na segunda etapa da Educação Infantil e primeira etapa da obrigatoriedade estatal assegurada pelo inciso I do art. 208 da CRFB/1988 (art. 3o, §2o, Resolução CNE/CEB n.o 2/2018).
9. O inciso I do artigo 208 da Carta Magna, desde a EC N.o 59/2009, dispõe sobre o dever do Estado de garantir educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade.
10. Destarte, merece parcial reforma a sentença vergastada para excluir a condenação do requerido ao pagamento das parcelas de auxílio pré-escolar do período de julho a dezembro de 2016, referente ao filho João Vitor, no valor de R$ 1.926,00 (um mil, novecentos e vinte e seis reais); bem como à obrigação de manter o auxílio pré-escolar dependente Artur após esse completar seis anos de idade, ou seja, de outubro a dezembro de 2020.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do item anterior. Mantida a sentença em seus demais termos.
12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.